Tribunal: TJDFT
Processo: 0741924-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO TÍTULO EXECUTIVO. SOLIDARIEDADE NÃO PRESUMIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. COTA-PARTE DO EXECUTADO EXCLUÍDO. MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em execução de título extrajudicial que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de um dos executados, diante da ausência de sua assinatura no Termo de Ajuste que embasa a execução, extinguindo o processo em relação a ele sem resolução de mérito, bem como condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a exclusão do executado do polo passivo da execução em razão da ausência de sua assinatura no título executivo; e (ii) estabelecer qual deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em favor do executado excluído, diante do prosseguimento da execução em relação aos demais devedores solidários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é meio idôneo para o reconhecimento da ilegitimidade passiva quando a matéria é de ordem pública e pode ser apreciada com base em prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.
4. A ausência de assinatura do executado no Termo de Ajuste impede o reconhecimento de manifestação válida de vontade para a assunção da obrigação, não sendo suficiente a mera menção de seu nome no preâmbulo do documento.
5. A solidariedade não se presume, decorrendo apenas da lei ou da vontade das partes, sendo indispensável, para sua configuração, a assinatura do devedor no instrumento contratual.
6. Mantida a exclusão do executado do polo passivo, a execução prossegue regularmente em relação aos demais devedores, inexistindo extinção do crédito exequendo.
7. O proveito econômico obtido pelo executado excluído não corresponde ao valor total da execução, mas apenas à sua cota-parte na obrigação, considerada a divisão interna da dívida entre os devedores solidários.
8. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve refletir o efetivo proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sendo inadequada a fixação sobre o valor integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de assinatura no título executivo afasta a legitimidade passiva do suposto devedor, sendo cabível o reconhecimento da ilegitimidade por meio de exceção de pré-executividade.
2. A solidariedade obrigacional não se presume e exige manifestação expressa de vontade, não suprida pela simples indicação do nome da parte no preâmbulo do contrato.
3. Na exclusão de litisconsorte passivo em obrigação solidária, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder à cota-parte da dívida atribuível ao executado excluído, por representar o proveito econômico efetivamente obtido.